Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INFRAESTRUTURA INCOMPLETA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de resolução de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano em empreendimento habitacional, reconhecendo inadimplemento contratual das rés pelo não cumprimento do prazo de entrega das obras de infraestrutura, especialmente quanto à rede elétrica. A sentença determinou a devolução integral dos valores pagos pelos autores e aplicou multa de 25% em favor dos consumidores, com base na inversão da cláusula penal prevista contratualmente apenas para o inadimplemento do comprador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega da rede elétrica caracteriza inadimplemento contratual das rés; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral das quantias pagas pelos autores em razão da resolução contratual; (iii) determinar se é válida a inversão da cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento dos compradores, aplicando-se a multa às vendedoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda possui natureza consumerista, sendo os autores consumidores finais e as rés fornecedoras do produto, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. As rés assumem contratualmente a obrigação de concluir as obras de infraestrutura, incluindo rede elétrica, nos termos de cláusula contratual e em razão da disciplina do art. 2o, §5o, da Lei no 6.766/79.
5. O inadimplemento contratual é reconhecido diante da admissão pelas rés da não entrega da rede de energia elétrica no prazo estipulado, sendo essa obrigação essencial para a conclusão do empreendimento.
6. A justificativa de atraso pela suposta responsabilidade da concessionária de energia não afasta a responsabilidade das rés, por tratar-se de risco da atividade empresarial (art. 14, §3o, do CDC).
7. Ausente prova de suspensão contratual formal ou de fato justificável para dilatação do prazo de entrega, não se aplica cláusula contratual genérica que previa possibilidade de extensão do prazo.
8. É cabível a resolução contratual por culpa das vendedoras nos termos do art. 475 do CC, com restituição integral dos valores pagos pelos compradores, não sendo demonstrado nenhum valor passível de retenção ou abatimento.
9. Aplica-se o Tema 971 do STJ para inverter a cláusula penal moratória, estipulada apenas para o inadimplemento do comprador, a fim de assegurar equilíbrio contratual e compensação por inadimplemento das rés.
10. A cláusula contratual que permite alteração unilateral do prazo por parte das vendedoras é abusiva e inaplicável, nos termos dos arts. 39, XII, e 51, XIII, do CDC.
11. A solidariedade entre as rés é reconhecida, pois ambas atuam como fornecedoras no mesmo contrato, com responsabilidade solidária pelos vícios e inadimplemento, conforme arts. 7o, parágrafo único, e 25, §§1o e 2o, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega das obras de infraestrutura, especialmente da rede elétrica, configura inadimplemento contratual das vendedoras, autorizando a resolução do contrato. 2. É devida a restituição integral das quantias pagas pelos compradores, quando o inadimplemento decorre de culpa exclusiva das vendedoras. 3. Em contrato de adesão, aplica-se por analogia a cláusula penal prevista para o inadimplemento do comprador, também ao inadimplemento do vendedor, nos termos do Tema 971 do STJ. 4. Cláusula contratual genérica que prevê a possibilidade de dilatação do prazo de entrega, sem critérios objetivos e sem comunicação aos consumidores, é abusiva e inaplicável à luz do CDC. 5. A responsabilidade das vendedoras é solidária, pois ambas integram a cadeia de fornecimento e o mesmo contrato de promessa de compra e venda.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 475; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, §3o, 25, §§1o e 2o, 39, XII, 51, XIII; Lei 6.766/79, art. 2o, §5o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 971, repetitivo.